Tribunal: TJSP
Processo: 1021089-58.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
* RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Voo doméstico – Atraso de voo decorrente de manutenção não programada da aeronave – Chegada ao destino com atraso de mais de 12 horas - Responsabilidade objetiva da empresa transportadora – Dano moral configurado – Indenização devida – Valor adequadamente fixado - Recurso não provido *